Tribunal: TJMT
Processo: 1023854-57.2024.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023854-57.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL ALT DE OLIVEIRA - CPF: 071.556.251-75 (APELANTE), THALYTA ADASSA ALT FERNANDES - CPF: 050.774.081-57 (APELANTE), BULL BEEF CASA DE CARNE LTDA - CNPJ: 35.153.065/0002-32 (VÍTIMA), DIEGO BOSS MATTOZO - CPF: 025.035.921-98 (VÍTIMA), JESSICA DE ARRUDA TEIXEIRA - CPF: 024.992.611-37 (ADVOGADO), MARIANA DE ARRUDA TEIXEIRA - CPF: 053.793.561-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1023854-57.2024.8.11.0042

APELANTE: GABRIEL ALT DE OLIVEIRA, THALYTA ADASSA ALT FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DE DISSIMULAÇÃO. CONCURSO FORMAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réus condenados pela prática de roubo majorado, em concurso de agentes e mediante uso de arma de fogo, contra vítimas em estabelecimento comercial. Pretensão de redução da pena-base, afastamento de agravante e da indenização mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são: (i) possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal diante da valoração negativa das circunstâncias do crime; (ii) manutenção da agravante de dissimulação; (iii) redução da fração de aumento do concurso formal; (iv) validade da fixação de indenização mínima por danos materiais sem comprovação do efetivo prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A elevação da pena-base em razão da negativação das circunstâncias do crime, pelo concurso de pessoas, mostra-se legítima diante do contexto fático e do princípio da individualização da pena.

4. Correta a incidência da agravante de dissimulação, diante do ingresso dos réus no estabelecimento comercial simulando a condição de clientes para surpreender as vítimas.

5. A fração de aumento pelo concurso formal foi adequadamente fixada, considerando o número de vítimas, não havendo amparo para redução.

6. Não subsistindo nos autos prova concreta do valor do prejuízo material, é inviável a fixação de indenização mínima com base em presunções genéricas, devendo ser afastada a condenação neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação parcialmente provida para afastar a condenação à indenização mínima por danos materiais.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A negativação das circunstâncias do crime pelo concurso de agentes é legítima quando devidamente fundamentada nos autos. 2. A agravante de dissimulação incide quando os agentes simulam condição diversa para ocultar a intenção criminosa. 3. A fixação da fração de aumento no concurso formal deve observar o número de vítimas e a gravidade dos fatos. 4. A indenização mínima por danos materiais na esfera penal exige prova objetiva do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59, 61, II, c, 157, § 2o, II, § 2o-A, I, e 70; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.992.665/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 07.06.2022; STJ, HC 973.184/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 11.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1023854-57.2024.8.11.0042

APELANTE: GABRIEL ALT DE OLIVEIRA, THALYTA ADASSA ALT FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de GABRIEL ALT DE OLIVEIRA e THALYTA ADASSA ALT FERNANDES, ambos condenados pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP, por quatro vezes, c/c art. 61, I, e II, c, do CP). GABRIEL foi apenado a 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, e THALYTA a 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Ambos foram condenados ao pagamento de 1 (um) salário-mínimo para cada vítima, a título de indenização mínima pelos danos materiais experimentados.

Aduz que a desvalorização das circunstâncias do crime não autoriza o incremento da pena-base, razão pela qual pede a fixação dela no mínimo legal. Na segunda fase, pugna pelo afastamento da agravante da dissimulação, com o redimensionamento da reprimenda.

Em relação ao concurso formal, alega que uma das vítimas é pessoa jurídica, de propriedade das outras duas vítimas. Pede a fixação da fração de aumento em 1/6 (um sexto) ou, subsidiariamente, em 1/5 (um quinto).

Por derradeiro, busca afastar a condenação quanto ao ressarcimento dos danos materiais, asseverando que não houve
“contraditório, ampla defesa e devido processo legal” (sic)
.

Contrarrazões pela manutenção integral da sentença.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja aplicada a fração de 1/5 (um quinto) quanto ao concurso formal.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1023854-57.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“Colhe-se dos autos que, no dia 16 de agosto de 2024, por volta de 18h30min, no estabelecimento comercial denominado “Açougue Bull Beef”, localizado na Avenida Erico Preza, no 59, bairro Jardim Itália, neste Município de Cuiabá-MT, os denunciados GABRIEL ALT DE OLIVEIRA e THALYTA ADASSA ALT FERNANDES agindo em conjunto e unidade de desígnios, em companhia de outros dois indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) em espécie da empresa, um relógio AMAZFIT II de pulseira cor bege avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), um aparador de ouro no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), um aparelho celular Xiaomi claro com capa preta no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), R$ 2.000,00 (dois mil reais) em carnes e outros produtos, uma aliança de ouro avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), um aparelho celular SAMSUNG no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie da vítima Diego Boss Mattozo, perfazendo um prejuízo de R$ 14.070,00 (quatorze mil e setenta reais), em desfavor das vítimas Mariana De Arruda Teixeira e Diego Boss Mattozo”.

MARIANA DE ARRUDA TEIXEIRA contou à autoridade policial:

“QUE é proprietária do Açougue Bull Beef; Que no dia 16/08/2024 por volta das 18:30 hs a declarante, uma operadora e seu esposo, estavam próximo ao caixa, quando um casal adentra o comércio, sendo a mulher na frente portando um revólver (32) e imediatamente apontando a arma para todos no local Que a mulher anunciou o assalto e mandou que todos ficassem quietos; Que a mulher aparentava estar tranquila, mas o homem parecia nervoso e tirou a arma da mão da mulher; Que a mulher permanece no caixa apavorando a declarante, para que pegasse o dinheiro e entregasse tudo, enquanto o homem permanecia apontando a arma para todos; Que a operadora do caixa, retirou todo o valor que estava no caixa, R$ 570,00; Que o açougueiro assustado correu para os fundos do estabelecimento e nesse instante o homem aproximou dos demais açougueiros e apontando a arma para eles, mandou que buscassem o açougueiro que foi para os fundos, caso contrário atiraria no patrão deles; Que ele se escondeu na câmara fria e empurrou um outro para a frente; Que o suspeito juntou todos açougueiros num canto e mandou que todos ficassem com as mãos para cima e que entregassem aliança, celulares, e todos pertences, sendo que a suspeita foi quem recolheu os pertences das vítimas bem como retirou cerca de R$ 2000,00 em carnes; Que o suspeito apontando a arma para um dos açougueiros mandou que ele colocasse os pertences na sacola; Que após de posse das carnes e pertences das vítimas, a suspeita sai da loja com várias sacolas enquanto o suspeito apontando a arma, manda que todos fiquem nos fundos do estabelecimento; Que a suspeita sai do local como se fosse uma cliente, pois estava com diversas sacolas e a espera estavam dois homens cada um em uma motocicleta, sendo que um, após conversar com ela, sai do local e o outro, leva a suspeita; Que após todos se deslocarem para os fundos da loja, a declarante acreditando que o assalto tivesse terminado decide retornar para a loja, contudo, se depara com o suspeito, que retornou ao local por ter perdido a chave de sua motocicleta e novamente manda que volte para os fundos, muito nervoso; Que o suspeito sai da loja em uma bis velha, cor prata ou cinza; Que essas informações a declarante observou após visualizar as imagens do circuito de segurança; Que pode descrever o suspeito como sendo um indivíduo com idade entre 27 e 30 anos, magro e bem alto, possuía uma tatuagem no braço direito, na parte superior, possuía um bigode, trajava camisa cor salmão, boné vermelho e calça jeans; A suspeita, possui cabelo preto, era magra, baixa, com aproximadamente 1,60, trajava camisa listrada preta e branca, chinelo, calça jeans e uma blusa preta amarrada na cintura, usava aparelho, aparenta entre 24 e 27 anos; Que a declarante esclarece que postou os vídeos do roubo, capturados pelas câmeras do estabelecimento, no status de seu Instagram e então algumas pessoas a reconheceram como moradora do bairro Jardim Imperial bem como indicaram a rede social da suspeita (Facebook), sendo esta identificada por THALYTA ADASSA; Que confirmaram ser de fato a autora do crime, também em decorrência das tatuagens que apresenta sendo uma coruja no lado interno do braço esquerdo e outra tatuagem no braço direito, com flores e outra aparentando ser uma pena; Que não recorda de ter visto os suspeitos anteriormente no estabelecimento comercial; Que foram subtraídos da declarante um relógio AMAZFIT II, pulseira cor bege, avaliado em R$ 2000,00, uma aparador de ouro avaliado em R$ 1500,00, R$ 570,00 em espécie que estava no caixa, um Celular Xiaomi claro com capa preta, avaliado em R$ 1500,00, cerca de R$ 2000,00 em carnes e demais produtos; Que
além da declarante, o seu esposo, a operadora de caixa e dois açougueiros também tiveram seus pertences subtraídos, sendo celulares e alianças
”.

DIEGO BOSS MATTOZO declarou:

“QUE o declarante é esposo de MARIANA, proprietária do Açougue Bull Beef; Que trabalham no estabelecimento e no dia do fato, por volta das 18:30 hs um casal adentrou o local, sendo que na frente, uma mulher sacou uma arma tipo revólver e anunciou o assalto; Que o homem que a acompanhava aparentava estar nervoso e pegou a arma que estava com a mulher; Que o tempo todo o suspeito apontava a arma para todos que estavam no local enquanto a mulher recolhia pertences das vítimas, bem como o dinheiro que estava no caixa; Que o suspeito, apontando a arma, rendeu também os açougueiros aglomerando-os; Que haviam alguns clientes no estabelecimento no momento, porém a declarante não tem certeza se eles foram roubados, mas possivelmente sim; Que após recolher os pertences das vítimas os suspeitos deixaram o local sendo que primeiro a mulher saiu, com várias sacolas contendo os produtos do comércio bem como os pertences das vítimas e posteriormente, o suspeito deixou o local, mas em seguida retornou por ter esquecido as chaves, sendo nesse momento que possivelmente tenha roubado um cliente que acabara de chegar no local; Que tão logo localizou as chaves, saiu do local; Que havia uma saída pelos fundos, onde o declarante saiu e ao avistar o suspeito saindo com a motocicleta tentou correr atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo”.

As imagens das câmeras de segurança do local foram fornecidas às autoridades policiais e permitiram a identificação dos apelantes como autores do crime.

Interrogado na fase inquisitiva, GABRIEL optou por permanecer em silêncio.

THALYTA, por sua vez, respondeu:

“Que lhe foi informado do direito constitucional de permanecer em silêncio, contudo a manifestou a vontade de prestar esclarecimentos sobre o fato ocorrido no dia 16/08/2024 no açougue Bull Biff; Que no dia do fato a interrogada e seu irmão GABRIEL estavam numa Biz velha e passaram em frente o açougue; Que GABRIEL estava armado com um revolver e portanto, saíram com a intenção de praticar roubo, mas escolheram o açougue aleatoriamente; Que inicialmente a interrogada não tinha a intenção de participar, mas como já estavam no local, GABRIEL mandou que entrassem logo; Que a interrogada pegou a arma que estava com GABRIEL e juntos adentraram o local; Que não permaneceu o tempo todo com a arma, somente a manuseou no momento de render os funcionários e por não saber manusear o armamento, o entregou a GABRIEL; Que furtaram dinheiro, carnes, dois celulares e uma aliança; Que em seguida a interrogada e GABRIEL saíram do açougue e ali encontraram EVERTON MARLON; Que EVERTON era o dono do revólver e tinha conhecimento de que estariam praticando o crime naquele local; Que EVERTON chegou ao local em uma motocicleta FAN cor preta; Que em seguida se deslocaram ao bairro Osmar Cabral, local onde a interrogada residia à época; Que EVERTON dividiu os objetos entre eles; Que a declarante ficou apenas com um aparelho celular, de marca SAMSUNG, o qual vendeu por R$ 150,00; Que nos crimes em que participou o armamento era fornecido por EVERTON MARLON; Que até setembro do ano passado a interrogada residia na mesma casa que EVERTON e a esposa, sendo que ele lhe deu "um abrigo" até que recebesse o auxílio do governo para poder pagar aluguel; Que em decorrência desse auxílio, EVERTON passou a pedir que participasse de crimes”.

Na instrução processual, MARIANA e DIEGO reiteraram as declarações prestadas na fase investigativa.

MARIANA acresceu que
“eles entraram na loja como clientes, aí a moça anunciou o assalto botando a arma no rosto da operadora de caixa, apavorando; aí ela começou, foi tirando nossos pertences, tirou meu relógio, minha aliança, enquanto ele pegou a arma e começou a ameaçar os açougueiros, pedindo pra colocar carne; pegou os celulares dos açougueiros, os dois apavorando o tempo inteiro”
.

“MP: O que levaram da senhora?

V: Meu foi o relógio e a aliança.

MP: E das outras pessoas, eles levaram algo?

V: Levaram os celulares dos funcionários, celular da loja, celular do meu esposo, alianças dos funcionários, aliança do meu esposo.

MP: A senhora sabe dizer quantas vítimas houve, de patrimônio?

V: De patrimônio foi quatro vítimas.

MP: Foi recuperado alguma coisa?

V: Não, nada.

MP: Foi levado dinheiro do estabelecimento?

V: Foi levado todo o dinheiro do caixa.

MP: Mercadoria também?

V: Tinha dinheiro da carteira do meu esposo, foi levado também.

MP: Mas também levaram o dinheiro do caixa?

V: Aham.

[...]”

Indagada acerca dos prejuízos sofridos, MARIANA disse que
seus bens pessoais
levados valiam cerca de oito mil reais e do
estabelecimento
aproximadamente dez mil reais.

Questionada pela Defensora Pública
disse que, de seu marido,
DIEGO
, foram subtraídos dinheiro e o celular, e que, do funcionário
LEANDRO
uma aliança e o aparelho celular, e de
VALQUÍRIA
, que trabalhava no caixa, foi levado o celular.

GABRIEL e THALYTA confessaram, em juízo, a prática do roubo.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal, que se limita ao
quantum
de pena aplicado aos apelantes.

No que tange ao pleito defensivo de fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que a desvaloração das circunstâncias do crime não autorizaria o incremento da sanção inicial, cumpre consignar que a pretensão não merece acolhida.

A individualização da pena, princípio de matriz constitucional previsto no artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, impõe ao magistrado o dever de sopesar, de forma criteriosa e fundamentada, as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, a fim de estabelecer reprimenda proporcional e adequada à gravidade concreta da conduta perpetrada. Trata-se de garantia fundamental que veda o automatismo ou o engessamento da resposta penal, exigindo análise circunstanciada dos fatos constantes nos autos.

No presente caso, restou demonstrado nos autos que o delito foi cometido mediante concurso de agentes, circunstância que, apesar de também se tratar de causa de aumento de pena específica do artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, pode, em determinadas hipóteses, ser considerada como circunstância judicial negativa, a depender da análise do contexto fático.

Com efeito, a negativação das circunstâncias do crime, em virtude da atuação conjunta e harmônica dos réus, revela maior reprovabilidade da conduta, não se tratando de
bis in idem
quando a majorante prevista no tipo penal é deslocada para a análise da primeira fase da dosimetria, desde que não seja aplicada, posteriormente, a causa de aumento correspondente na terceira fase,
verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. 1. Deve ser denegada a ordem quando a impetração busca indevidamente revisar a dosimetria da pena imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, utilizando o habeas corpus como uma espécie de "segunda apelação", o que desvirtua a finalidade do writ. Precedente. 2. Hipótese em que a condenação foi embasada em provas independentes do reconhecimento fotográfico, como depoimentos de vítimas e apreensão da res furtiva na posse do paciente. Concluir de forma diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, inviável na via eleita. 3. Correta a caracterização do delito de roubo, pois comprovada grave ameaça pelo emprego de arma de fogo, em consonância com o entendimento desta Corte. 4.
Acertada a exasperação da pena-base, em 1/8, pelo deslocamento da causa de aumento de pena do concurso de pessoas para a negativação das circunstâncias do crime
5. Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos, em razão do quantum de pena imposta. 6. Ordem denegada.
(HC n. 973.184/PR, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025).

Assim, a elevação da pena-base, na hipótese vertente, decorre de análise circunstanciada dos elementos probatórios, especialmente quanto ao maior grau de reprovabilidade do comportamento, em consonância com o princípio da individualização da pena e em respeito ao livre convencimento motivado do julgador.

Desta forma, revela-se legítima e adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da negativação das circunstâncias do crime pelo concurso de pessoas, não havendo se falar em afronta ao princípio da individualização da pena, tampouco em violação aos direitos e garantias fundamentais dos réus.

Por conseguinte, rejeito o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, mantendo a valoração negativa das circunstâncias judiciais, notadamente em razão do concurso de agentes, devidamente fundamentada nos elementos dos autos e em estrita observância à legislação penal vigente.

No que tange à agravante de dissimulação, verifica-se dos autos que os réus, ao ingressarem no estabelecimento comercial AÇOUGUE BULL BEEF, adotaram postura dissimulada, simulando inicialmente a condição de clientes, a fim de ocultar a real intenção criminosa.

Consoante depoimento da vítima MARIANA DE ARRUDA TEIXEIRA, os acusados
“entraram na loja como clientes”
e só após o ingresso no recinto anunciaram o assalto, surpreendendo os presentes e reduzindo, de modo evidente, a possibilidade de defesa das vítimas.

O relato é corroborado, ainda, pelas declarações de DIEGO BOSS MATTOZO, que narra idêntica sequência fática, com a aproximação sem qualquer alarde ou atitude que despertasse suspeitas, apenas sendo evidenciado o propósito criminoso com a súbita exibição da arma e anúncio do roubo.

Diante deste cenário, revela-se inequívoca a incidência da agravante de dissimulação. A conduta dos réus extrapolou o
modus operandi
comum ao delito de roubo, pois o ingresso disfarçado de clientes não se confunde com o mero aproveitamento de descuido ou vulnerabilidade da vítima, mas sim com artifício consciente, elaborado com o intuito de enganar e neutralizar a capacidade de percepção e defesa dos ofendidos.

A dissimulação se caracteriza pelo emprego de comportamento enganoso, que ilude a vítima quanto à verdadeira intenção do agente, dificultando ou tornando impossível a reação. Tal circunstância revela dolo acentuado, pois há planejamento para surpreender a vítima, afastando a espontaneidade do confronto e exacerbando a reprovabilidade da conduta.

Importante frisar que a configuração da agravante não exige sofisticação extraordinária no comportamento do agente, bastando que reste evidenciado o dolo de enganar, com ocultação da intenção delitiva até o momento oportuno, circunstância plenamente demonstrada no caso em exame. A dinâmica dos fatos, com ingresso pacífico no local, conduta de clientes e posterior anúncio súbito do assalto, impede que se reconheça ausência do elemento dissimulatório.

Assim, à luz da legislação vigente e do acervo probatório coligido aos autos, resta evidente a incidência da agravante de dissimulação, inexistindo qualquer óbice para sua manutenção na dosimetria da pena imposta aos réus.

Quanto à fração de acréscimo em relação ao concurso formal, verifico que a pretensão não tem amparo legal.

A defesa sustenta que a fração de aumento deve ser fixada no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), sob a alegação de que não restaria configurado número expressivo de vítimas ou condutas autônomas, pugnando, subsidiariamente, pela aplicação da fração de 1/5 (um quinto). Contudo, tal pleito não se coaduna com o contexto fático delineado nos autos.

Extrai-se do conjunto probatório que o delito de roubo majorado foi praticado contra, ao menos, cinco vítimas distintas, conforme amplamente reconhecido pelas provas orais e documentais constantes dos autos. Especificamente, restaram identificadas como vítimas do delito de subtração patrimonial: (1) MARIANA DE ARRUDA TEIXEIRA (proprietária do estabelecimento), (2) DIEGO BOSS MATTOZO (esposo de Mariana), (3) LEANDRO (funcionário, açougueiro), (4) VALQUÍRIA (funcionária, operadora de caixa), e (5) a pessoa jurídica AÇOUGUE BULL BEEF.

Não obstante a sentença ter mencionado expressamente quatro vítimas de patrimônio, adotando a fração de 1/4 (um quarto), a análise minuciosa das declarações e das provas acostadas evidencia que, além dos bens de
MARIANA
,
DIEGO
,
LEANDRO
e
VALQUÍRIA
, o estabelecimento comercial foi lesado, pois houve subtração de valores e mercadorias pertencentes à empresa
AÇOUGUE BULL BEEF
.

Este entendimento encontra amparo na jurisprudência da Corte Cidadã, que admite a consideração da pessoa jurídica como vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando há subtração de valores próprios do estabelecimento, independentemente do prejuízo pessoal aos sócios ou funcionários:

[...] 2.
Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que uma delas seja pessoa jurídica, como no presente caso, em que foi atingido o patrimônio de duas vítimas (funcionário e estabelecimento comercial)
, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. [...]
(AgRg no REsp n. 1.992.665/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Ressalte-se que o artigo 70 do Código Penal prevê que, no concurso formal, a fração de aumento deve ser dosada conforme o número de infrações cometidas, a gravidade dos delitos e as consequências do crime.

Outrossim, a fixação da fração de aumento na sentença, acima do mínimo, encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, os quais orientam que a fração deve ser progressivamente aumentada à medida que o número de vítimas ou de condutas autônomas se eleva, a fim de coibir a banalização da resposta penal e assegurar repressão efetiva à pluralidade de lesados.

Por derradeiro, cumpre destacar que, em razão do princípio do
non reformatio in pejus
, consagrado no artigo 617 do Código de Processo Penal, é vedado ao Tribunal agravar a situação do réu em sede recursal quando não houver recurso da acusação.

Assim,
ainda que verificado que o número de vítimas foi superior ao considerado na sentença
, não é possível exasperar a reprimenda fixada originariamente, de modo que a pena será mantida nos exatos termos em que estabelecida, sem qualquer alteração em prejuízo dos apelantes.

Portanto, rejeito o pedido de redução da fração de aumento relativa ao concurso formal de crimes, mantendo a fração estabelecida na sentença e consignando, para fins de registro, que o número de vítimas ultrapassa o inicialmente considerado, sem possibilidade de agravamento da reprimenda, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Por derradeiro, no tocante ao valor mínimo fixado a título de indenização por danos materiais, a sentença está assim fundamentada:

“[...] Na hipótese, verifica-se que o Parquet, na denúncia, pugnou expressamente pela condenação dos acusados na reparação dos danos materiais sofridos pelas vítimas, oportunizando assim a ampla defesa e o contraditório.

Todavia,
ausente prova concreta e material do valor dos danos
,
impróprio presumi-lo no valor indicado pelas vítimas
, ficando reduzido para 01 (um) salário mínimo vigente na data do fato, que deverá ser pago pelos acusados, de forma solidária, para cada vítima, por se tratar de quantia capaz de representar o que, induvidosamente, pode ser quantificado como prejuízo, nada impedindo que os ofendidos, no juízo cível, promovam demanda, com dilação probatória específica, pleiteando indenização de maior expressão”.

Conforme se extrai da sentença, o Juízo singular reconheceu expressamente
a ausência de prova concreta e material do valor dos danos suportados pelas vítimas
, razão pela qual deixou de adotar como parâmetro as estimativas apresentadas pelas próprias vítimas, optando, em substituição, por fixar o montante indenizatório em um salário-mínimo vigente à época dos fatos, para cada uma delas, a ser pago de forma solidária pelos acusados.

Constata-se que a medida adotada não encontra respaldo na legislação processual penal, tampouco nos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige, para a fixação da indenização mínima, a existência de
“elementos mínimos de prova”
que permitam aferir, ainda que de forma estimativa, o efetivo prejuízo material suportado pela vítima, decorrente da conduta delitiva. Não é admissível, contudo, que tal
quantum
seja arbitrado com base em presunções genéricas ou critérios subjetivos, como a fixação automática em um salário-mínimo, sem que haja qualquer lastro probatório ou avaliação indireta dos bens subtraídos.

No caso dos autos, não obstante tenha sido oportunizado à defesa o contraditório quanto ao pedido de reparação formulado na denúncia, a própria sentença reconhece a inexistência de elementos objetivos aptos a embasar a quantificação do dano.

Ademais, inexiste documentação ou perícia, tampouco avaliação indireta, que pudesse conferir concretude ao valor arbitrado, restando apenas declarações estimativas das vítimas, desprovidas de comprovação material.

Tal proceder contraria o entendimento consolidado de que a indenização mínima, para ser fixada na esfera penal, exige respaldo em elementos minimamente objetivos.

Nessa perspectiva, ainda que seja possível, em hipóteses excepcionais, a fixação de valores estimados, tal providência demanda, ao menos, substrato probatório idôneo, o que não se verifica na espécie. A adoção do salário-mínimo como valor indenizatório, por mera presunção, desborda dos limites legais e fere o devido processo legal material.

Assim, não subsistindo nos autos elementos suficientes à fixação da indenização mínima a título de danos materiais, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, afastando-se a condenação imposta aos recorrentes, sem prejuízo de que as vítimas busquem eventual reparação na via própria, caso assim entendam, mediante a devida instrução probatória.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Defensoria Pública em favor de GABRIEL ALT DE OLIVEIRA e THALYTA ADASSA ALT FERNANDES, para afastar da condenação a indenização mínima por danos materiais fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025